Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. ART. 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CULPA PRESUMIDA ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo (Ids 52651491, 52651489, 526514920 e 52651490). Contrarrazões apresentadas nos IDs 52087512 e 52087513.
3. Na origem, narra o autor, ora recorrente, que no dia 15/12/2022, por volta das 21h, trafegava com seu veículo pela Avenida Jequitibá, localizada em Águas Claras, e que, para adentrar à garagem de seu prédio, sinalizou que faria conversão à direita e reduziu a velocidade, vindo seu veículo a ser abalroado lateralmente pelo veículo conduzido pelo 1o (primeiro) requerido. Requereu a procedência do pedido inicial para condenar subsidiariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.706,70 (cinco mil e setecentos e seis reais e setenta centavos) pelos danos materiais sofridos.
4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. Por sua vez, o artigo 34, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. No caso, restou demonstrado através dos vídeos (Ids 52087195 e 52087196) que o recorrente, embora tenha sinalizado a intenção, não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à faixa de rolamento à direita, onde trafegava o veículo conduzido pelo 1o (primeiro) recorrido, realizando a manobra sem levar em consideração as condições de dirigibilidade do momento.
7. Como pontuou o Juízo sentenciante: “Não há indícios de que o primeiro demandado imprimia velocidade superior à pista ou que tenha contribuído de qualquer forma para o acidente, razão pela qual não é responsável pelos danos sofridos pela parte autora”.
8. Desse modo, resta devidamente elidida a presunção de culpa do 1o (primeiro) requerido, mediante o reconhecimento da culpa exclusiva do autor, ora recorrente, que realizou transposição de faixa de forma temerária, dando causa ao acidente. Logo, não merece reparos a sentença atacada.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica indeferida ao recorrente a gratuidade de justiça, haja vista ter recolhido as custas e o preparo recursal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.